Tribunal: TJES
Processo: 5007217-42.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007217-42.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: HELENA MARIA TRABACH GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. (1) TESE AUTORAL.
ADUZ A AUTORA SER BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA PELO INSS, TENDO SIDO SURPREENDIDA POR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO NO VALOR DE R$ 2.036,66 (DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) FORNECIDO PELA REQUERIDA ATRAVÉS DO SUPOSTO CONTRATO SOB Nº 62911869. ESTE VALOR FOI DIVIDIDO EM 84 PARCELAS DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), E ESTÁ SENDO DESCONTADO DESDE O MÊS DE 11/2020, COM ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 11/2027.
NA OPORTUNIDADE, CHAMA-SE ATENÇÃO PARA O VALOR FINAL QUE SERÁ PAGO PELA AUTORA NO VALOR DE R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS).
REQUER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO SEJA SEJA DECLARADO NULO O REFERIDO CONTRATO. PUGNA AINDA PARA QUE SEJA CONDENADA A REQUERIDA A RESSARCIR O VALOR JÁ DESCONTADO DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), BEM COMO AQUELAS QUE FOREM DESCONTADAS AO DECORRER DO PROCESSO. POR FIM, DEMANDA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITAM DE PERÍCIA TÉCNICA;
NO MÉRITO, PROPÔS EMITIR UM BOLETO PARA QUE A PARTE AUTORA POSSA DEVOLVER O VALOR DA CONTRATAÇÃO E EFETUAR A QUITAÇÃO INTEGRAL, REFORÇANDO SEU INTERESSE EM COLABORAR COM A JUSTIÇA E DEMONSTRANDO QUE NÃO HÁ RESISTÊNCIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, SEM QUALQUER CORREÇÃO OU JUROS. ALEGOU AINDA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE DANOS.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, qual seja, nº 62911869, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a eles. Outrossim, condeno o réu a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação. Por fim, condeno o réu a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). [...]”.
(4) RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO E ACOLHIDO, RETIFICANDO A RETRO SENTENÇA NO SEGUINTES TERMOS:
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato objeto da lide, qual seja, nº 62911869, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a eles. Outrossim, condeno o réu a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação. Por fim, condeno o réu a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. . O pagamento deverá respeitar a regra de compensação estabelecida no art. 368 do CC que preconiza: “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.
(5) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA;
NO MÉRITO, ALEGA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PARA O CASO DO MANTIMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE ESTES SEJAM MINORADOS, RESTANDO CONDIZENTES AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(6)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA
.

(7) DO MÉRITO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NO QUE TANGE À REITERAÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO, TAL COMO O JUÍZO DE PISO, QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.: 2769084) E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE, BEM COMO CONSTA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO O COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA EFETUADO PELO REQUERIDO (ID.: 2769094).
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DIGO ISSO, POIS VALORANDO OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, COMO APONTADO ACIMA, FICA CLARO, A MEU SENTIR, QUE HÁ IDENTIDADE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO REQUERIDO COM O DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE. SOMA-SE, AINDA, QUE O PRÓPRIO REQUERENTE, EM SUA INICIAL, NÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO REQUERIDO/RECORRENTE E RECEBEU O VALOR DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA REQUERENTE ENSEJOU À MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL, PORTANTO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA, TÃO SOMENTE NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO À AUTORA DA QUANTIA QUE FORA DEBITADA EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
NA FORMA SIMPLES,
E AINDA PARA QUE SEJA RETIRADA A INDENIZAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
À TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO MANTIDA A SENTENÇA DE PISO NOS SEUS DEMAIS TERMOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DA AUTORA. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DA REQUERENTE,
NA FORMA SIMPLES
E, NO QUE TANGE AO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE O PEDIDO SER JULGADO IMPROCEDENTE.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.